Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DEPRESSÃO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA INTRACRANIANA. RECUSA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO.

I – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente ao argumento de ser técnica experimental. O Conselho Federal de Medicina reconhece o procedimento de estimulação magnética transcraniana superficial como ato médico e cientificamente válido para uso nacional.
II – A ré tem cobertura de para tratamento psiquiátrico, logo, indevida a recusa de autorização do tratamento com estimulação magnética transcraniana prescrito pelo médico assistente ao autor, paciente portador de depressão recorrente, sem resposta ao tratamento medicamentoso.
III - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório, em definitivo.
IV – A reiterada negativa de cobertura do tratamento ao autor causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Mantida a condenação em indenizar o dano moral.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Presente a circunstância do inc. II do §1o do art. 537 do CPC, procede o pedido para excluir as astreintes.
VII - Apelação do autor e da ré parcialmente providas.